Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711837-13.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GUSTAVO VIANA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇAO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. NÃO CONFIGURADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. I - A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento, tanto mais em se tratando de réu patrocinado pela Defensoria Pública, que tem as prerrogativas de vista pessoal e prazo em dobro. II - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. IV - Não demonstrada, de plano, por meio de prova cabal, a presença da excludente da legítima defesa ou a ausência de liame subjetivo entre os agentes, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária. V - As qualificadoras indicadas na exordial acusatória somente podem ser excluídas na pronúncia quando totalmente dissonantes das provas até então produzidas, sob pena de usurpação da competência constitucional. VI - A aplicação do princípio da consunção entre o delito de porte de arma e de homicídio não é automática, sendo necessária prova firme de que a aquisição da arma se deu exclusivamente para a prática do crime fim. Caso não produzida, a questão deve ser submetida aos Senhores Jurados. VII - Existindo indícios de que os réus adquiriram e compartilharam a arma de fogo anteriormente à prática do crime de homicídio qualificado, sem o objetivo específico de cometer o delito, no qual teriam participado dois menores, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a prática das condutas tipificadas no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e no art. 244-B, do ECA. VIII - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, 14 da Lei 10.826/2003, 244-B da Lei 8.069/90, bem como 386, inciso VII, e 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não teria sido evidenciada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar o seu envolvimento no crime, razão pela qual entende que deve ser absolvido sumariamente. Articula que devem ser afastadas as qualificadoras, caso mantida a decisão de pronúncia. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, 14 da Lei 10.826/2003, 244-B da Lei 8.069/90, bem como 386, inciso VII, e 413, § 1o, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Nos autos existem ainda indícios apontando no sentido de que GUSTAVO teria iniciado a discussão com a vítima na data dos fatos, o que determinou que G. chamasse HUGO até o local. Em tese, GUSTAVO tomou conhecimento de tal ligação, embarcou no veículo para auxiliar HUGO na perseguição da vítima e quando o corréu desembarcou, GUSTAVO o acompanhou e permaneceu ao seu lado enquanto efetuava os tiros contra a vítima. Após os fatos, GUSTAVO teria ficado com a arma do crime. Tais elementos constantes dos autos apontam para a possibilidade de que GUSTAVO tenha cometido o delito, aderindo à vontade de HUGO, de modo que não se mostra possível conceder-lhe a absolvição sumária” (ID 51657763). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que devem ser afastadas as qualificadoras. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027